Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-71.2022.8.11.0077
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-71.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA POQUIVIQUI - CPF: 004.907.521-79 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO EMBUTIDO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, que visava à revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com instituição financeira. Alegou cobrança abusiva de juros remuneratórios, tarifas bancárias e contratação indevida de seguro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros contratada é abusiva em relação à média de mercado à época da contratação;

(ii) saber se houve cobrança indevida das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem;

(iii) saber se a inclusão do seguro no contrato caracteriza prática abusiva de venda casada, com consequente restituição dos valores.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros pactuada de 1,90% a.m. está dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que admite variação acima da média de mercado quando ausente prova de onerosidade excessiva.

4. O parecer técnico apresentado pelo autor carece de qualificação técnica do responsável, o que inviabiliza sua aceitação como prova válida.

5. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, por haver demonstração da prestação efetiva dos serviços, em consonância com o Tema 958 do STJ.

6. A cobrança de seguro embutido, sem possibilidade de escolha da seguradora e sem cláusula destacada sobre a facultatividade da contratação, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

7. Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição do valor pago a título de seguro deve ocorrer de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro e determinar a restituição simples dos valores pagos a tal título.

Tese de julgamento
:

"1. Não é abusiva a taxa de juros contratada quando se situa dentro dos parâmetros médios de mercado e não há prova de onerosidade excessiva.

2. São válidas as tarifas de registro e avaliação do bem, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

3. A inclusão de seguro no contrato bancário, sem autonomia contratual e sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, impondo a restituição simples dos valores pagos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joao Batista Poquiviqui
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
Banco Pan S.A
.

A sentença recorrida (ID. 318491880) julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenado a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o beneficio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 318491882, o apelante alega que

a instituição financeira informou no contrato de financiamento uma taxa de juros de 1,91% a.m., entretanto, após realizar pericia técnica, verificou que a instituição bancária aplicou na realidade taxa de juros de 2,41% a.m.

Sustenta que foram cobradas tarifas abusivas no contrato, como a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 356,40, considerada excessivamente onerosa, pois outras instituições financeiras cobram R$ 60,00 pelo mesmo serviço.

Aduz que houve cobrança indevida de seguro no montante de R$ 1.200,00, valor considerado exorbitante, sem que fosse oportunizado ao consumidor contratar ou não o serviço, ou escolher outra seguradora, configurando venda casada.

Defende que deve ser aplicado o art. 42, parágrafo único, do CDC, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de 1,91% a.m. em detrimento da taxa apurada de 2,41% a.m., e que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato,

avaliação do bem e seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 318491885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal limita-se em verificar se a taxa de juros pactuada esta dentro dos padrões de mercado, bem como aferir a legalidade de cobrança das tarifas

de registro de contrato, avaliação do bem e seguro.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Analisando os autos de origem, extrai-se da exordial contida no ID. 318491426 que, na data de 27/09/2018 o autor, ora apelante, firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição bancária apelada no valor total de R$ 24.687,87, a serem pagos em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 874,25.

Sustentou, em síntese, que o contrato bancário celebrado contém juros abusivos porque a taxa aplicada quando da contratação era de 1,91% ao mês e na realidade, aplicou-se a taxa de 2,41%.

Requereu, por conseguinte, a revisão contratual dos juros, para que seja aplicada a taxa de juros de 1,91% ao mês, bem como o ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior e das tarifas cobradas.

Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado a quo julgou improcedentes os pleitos inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

No presente recurso, o autor, ora apelante, busca a revisão da taxa de juros contratada, asseverando que após realizar pericia técnica, verificou que a instituição bancária aplicou na realidade taxa de juros superior e afirmando que a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 356,40, considerada excessivamente onerosa, pois outras instituições financeiras cobram R$ 60,00 pelo mesmo serviço.

De início, ao se analisar o Parecer Técnico juntado pelo autor sob o ID 318491431, observa-se que o referido documento sequer apresenta a qualificação técnica da pessoa responsável por sua elaboração. Diante dessa omissão relevante, não é possível conferir-lhe validade como meio de prova idônea nos autos, haja vista a ausência de elementos mínimos que atestem a competência técnica do signatário para a emissão do parecer.

Ademais, analisando o contrato pactuado entre as partes (ID. 318491430) constata-se que a taxa de juros prevista é de 1,90% a.m. e 25,50% a.a. Vejamos:

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
são consideradas abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
( REsp 1.036.818 , Terceira Turma, Min Marco Aurélio Bellizze, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da taxa média de juros do mercado
.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média .
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)
(destaquei).

Diante desse contexto, de acordo com as informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), observa-se que, no mês de julho de 2019, ou seja, na data de realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,55 a.m. e 20,34 a.a.

Logo, diante deste cenário, resta evidente que, os juros remuneratórios do contrato em discussão (
1,90% a.m. e 25,50% a.a.
) foram fixado dentro do percentual da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, uma vez que este encontra-se em consonância com os parâmetros estipulados pelo STJ, não havendo que se falar em abusividade dos juros remuneratórios.

Aliás, cumpre ressaltar que, em julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se reposicionado no sentido de que, nos contratos de mútuo bancário, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios ultrapassar determinado patamar prefixado como, uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, não configura abusividade. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)
(destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ.
Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
(Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3
. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. “(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)
(destaquei).

Assim, a estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual para a revisão judicial da cláusula.

Salienta-se, por fim, que, não restando comprovada qualquer situação de vulnerabilidade contratual agravada, tampouco desvantagem exagerada, inexiste razão jurídica para a intervenção do Poder Judiciário na cláusula de juros livremente pactuada entre as partes.

Acerca da contratação do seguro, sua contratação somente será inválida caso configurada a venda casada ou restrição à escolha do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Para que se configure a venda casada, é necessário que o fornecedor condicione a contratação de um serviço à aquisição de outro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Tal prática é considerada abusiva, por sujeitar o consumidor à aquisição conjunta de produtos ou serviços, sem justa causa ou com limitação quantitativa.

No caso em análise, embora exista termo assinado pelo consumidor (ID. 318491872), o contrato não contém cláusula destacada que indique, de forma clara, que a adesão ao seguro seria facultativa, tampouco há prova de que a autora tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A requerida não demonstrou ter sido oferecida à autora a oportunidade de optar por outra seguradora ou de recusar o serviço, especialmente porque o valor correspondente encontra-se embutido no contrato de adesão ao grupo de consórcio.

Assim, a conduta da instituição financeira ao impor a contratação de determinado seguro revela-se abusiva e configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, além de suprimir do consumidor o direito de escolher a seguradora mais vantajosa no mercado.

A referida prática contraria os princípios basilares da legislação consumerista, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

Por conseguinte, impõe-se a restituição dos valores pagos a tal título, contudo, tal valor deve ser ressarcido da forma simples.

A propósito, nesse sentido, recentemente decidiu esta e. Câmara em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA DE SEGURO EMBUTIDO. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, reconhecendo a nulidade de determinadas tarifas e determinando o recálculo contratual, com restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro no contrato bancário firmado; e

(ii) saber se a inclusão do seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é válida, quando prevista de forma clara no contrato e inexistente prévio relacionamento entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

4. A cobrança de seguro vinculado, sem a possibilidade de escolha pelo consumidor e sem demonstração de contratação autônoma, configura prática abusiva de venda casada.

5. Ausente demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, a restituição dos valores do seguro deve ocorrer de forma simples.

6. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial, considerando a nova condenação imposta à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, quando pactuada expressamente e inexistente vínculo anterior entre as partes.

2. A inclusão de seguro no contrato de financiamento, sem autonomia contratual e sem opção de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, devendo o valor correspondente ser restituído de forma simples."

(...). (N.U 1000920-47.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)
(destaquei).

No que tange a cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, a irresignação do apelante não merece prosperar, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados
.

A propósito o entendimento desta eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Assim, a manutenção da sentença nesse ponto é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar a restituição na forma simples do valor pago a título de seguro.

Tendo em vista que a parte autora, ora recorrente, decorreu em parte mínima, deixo de readequar os honorários advocatícios. Além disso, descabida a majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025